Tribunal: TJDFT
Processo: 0737605-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DESCUMPRIMENTO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. INTIMAÇÕES EFETIVADAS. NÃO COMPARECIMENTO. DESÍDIA. DESINTERESSE NO CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO DEFINITIVA. DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CABIMENTO.
I - O descumprimento reiterado de pena restritiva de direitos, com ausência injustificada em diversas audiências, permite a reconversão definitiva da pena restritiva em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §4o, do Código Penal e art. 181, §1o, da Lei de Execução Penal.
II - É desnecessária nova audiência de justificação quando o condenado, intimado pessoalmente por mais de uma vez, opta por não comparecer ao ato, demonstrando desinteresse em cumprir a pena.
III - Não há que se falar em violação ao direito de defesa quando intimada a defesa e advertido pessoalmente o reeducando que nova ausência resultaria em reconversão da pena.
IV - Recurso conhecido e desprovido.